Tribunal: TJPA
Processo: 0805520-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9189 - Remição
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805520-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE REMIÇÃO DE BEM. VALIDADE DA ARREMATAÇÃO. NULIDADE SUPERVENIENTE RECONHECIDA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. BLOQUEIO DE VALORES VINCULADO À MULTA. DESCONSTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução, indeferiu pedido de remição de bem imóvel arrematado em hasta pública, rejeitou a realização de novo leilão de item específico, condenou o executado por litigância de má-fé e determinou o bloqueio de R$100.000,00 para garantia da multa, além de expedir mandado de imissão na posse em favor dos arrematantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal quanto ao indeferimento da remição e à validade da arrematação diante de decisão superveniente que declarou a nulidade do leilão; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos para a condenação por litigância de má-fé e a legalidade do bloqueio de valores vinculado à multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal reconhece a perda superveniente do objeto quanto à remição e à validade da arrematação, pois acórdão transitado em julgado declarou a nulidade da hasta pública, desconstituindo o ato que fundamentava a pretensão recursal.

4. A inexistência de arrematação válida elimina o suporte fático e jurídico do pedido de remição, tornando inútil o exame do mérito e impondo o não conhecimento do recurso nesse ponto.

5. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração concreta de conduta dolosa, nos termos do art. 80 do CPC, não se configurando pela mera utilização de meios processuais legítimos.

6. O agravante exerce regularmente o direito de defesa ao, inicialmente, impugnar o edital e, posteriormente, requerer a remição diante da realização do leilão sem apreciação prévia de seu pedido.

7. A atuação processual não revela contradição dolosa, mas adaptação legítima à evolução do processo, inexistindo abuso ou desvio de finalidade.

8. O reconhecimento posterior da nulidade da arrematação pelo próprio Tribunal evidencia a plausibilidade jurídica da insurgência, afastando a caracterização de má-fé.

9. A multa por litigância de má-fé não pode ser utilizada como sanção pela resistência processual ou pela duração do processo, ausente prova de comportamento abusivo.

10. O bloqueio de R$100.000,00 possui natureza acessória e está vinculado exclusivamente à garantia da multa aplicada, de modo que sua subsistência depende da manutenção da condenação por má-fé.

11. Afastada a multa, inexiste fundamento jurídico para a constrição, impondo-se o levantamento do valor bloqueado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS E DULCINEIA MACEDO DOS SANTOS, representado pelo inventariante Luiz Henrique Macedo dos Santos, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba nos autos da execução (processo nº 0000511-62.2000.8.14.0024), ajuizada por BANCO DA AMAZONIA SA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de remição da petição ID nº 25877405, bem como o de realização de novo leilão de apenas um item (ID nº 26023721) pelos motivos expostos acima nesta decisão.

CONDENO o executado em litigância de má-fé o executado, conforme previsão expressa do artigo 81, do CPC, no montante de 1% sobre o valor da causa em favor do exequente.

BLOQUEIO o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) depositado nestes autos pelo executado (ID nº 25993616), a fim de que este sirva para garantir o pagamento da multa de litigância de má-fé ora arbitrada por este juízo.

EXPEÇA-SE mandado de imissão na posse para os arrematantes, bem comunique aos mesmos que devem prosseguir com os pagamentos dos valores ofertados, sendo que eventual ausência de pagamento tornará sem efeito a arrematação ocorrida sem prejuízo de eventual multa pelo descumprimento da obrigação.

INTIME-SE o exequente para apontar novas diretrizes para presente execução no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em especial, indicando bens e atualizando os valores devidos (débito original e condenação em litigância de má-fé)”

Nas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese, que: (i) o pedido de remição foi tempestivamente formulado antes da assinatura do auto de arrematação, atendendo ao disposto no art. 902 do CPC, que faculta ao executado remir bem hipotecado leiloado até aquele momento, oferecendo preço igual ao do maior lance; (ii) foram regularmente depositados em juízo R$150.000,00, correspondentes a 25% do valor da proposta arrematante de R$600.000,00, em conformidade com o art. 895, §1º, do CPC; (iii) a conduta do espólio não caracteriza litigância de má-fé, pois o pedido anterior de nulidade do edital e o posterior pedido de remição não são atos contraditórios, mas expressão legítima do contraditório e da ampla defesa; (iv) o pedido de nulidade foi formulado antes da realização do leilão e não foi apreciado pelo juízo a quo antes da realização do certame, razão pela qual o agravante, diante do fato consumado, exerceu seu direito de remição; (v) os precedentes do STJ e do TRF-1 admitem a remição de bem hipotecado nas mesmas condições ofertadas pelo arrematante, inclusive com parcelamento; e (vi) o bloqueio dos R$100.000,00 é indevido, devendo ser liberado.

Em decisão inicial (ID 8072949), o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Banco da Amazônia S/A apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade, posto que interposto tempestivamente e está devidamente preparado. Passo ao exame do cabimento.

O agravo de instrumento devolve a este Tribunal dois núcleos autônomos de controvérsia. O primeiro diz respeito à legalidade do indeferimento do pedido de remição do bem imóvel e à validade da arrematação realizada em hasta pública. O segundo se refere à condenação do agravante por litigância de má-fé, bem como da determinação do bloqueio de R$100.000,00 para garantir o pagamento da multa e aos efeitos decorrentes dessa decisão.

No que se refere ao primeiro núcleo, é necessário reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. Esta 2ª Turma de Direito Privado, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 0805283-72.2021.8.14.0000, interposto pelo Banco da Amazônia S/A, deu provimento ao recurso para declarar a nulidade da arrematação judicial do imóvel constante do item I
[1]
do edital e determinar a realização de nova hasta pública. O acórdão transitou em julgado, formando coisa julgada material quanto à validade do leilão.

A consequência é imediata. Desconstituída a arrematação sobre a qual recaía o pedido de remição, desaparece o próprio objeto da pretensão recursal. Não há mais ato de arrematação válido a ser impugnado nem situação jurídica a ser alterada por eventual exercício do direito de preferência do executado. A superveniência dessa decisão retirou o suporte fático e jurídico que justificava a apreciação do recurso nesses pontos.

Trata-se de hipótese típica de perda superveniente de objeto, pois uma vez extinto o ato processual que motivou a insurgência, torna-se inútil o exame do mérito recursal. Prosseguir na análise implicaria prestação jurisdicional sem utilidade prática e potencial risco de afronta à coisa julgada.

Diante disso, NÃO CONHEÇO do recurso
quanto aos capítulos relativos à remição do bem imóvel e à validade da arrematação
.

Por outro lado, quanto à
litigância de má-fé e ao bloqueio de valores,
subsiste interesse recursal. Trata-se de capítulos autônomos da decisão agravada, que não dependem da subsistência da arrematação. O recurso, nesse ponto, é cabível, nos termos do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, e preenche os demais requisitos legais. Assim, CONHEÇO dessa parte do agravo de instrumento.

2.

MÉRITO.

2.1.

Da litigância de má-fé

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração concreta de conduta dolosa e qualificada. O art. 80 do Código de Processo Civil estabelece hipóteses específicas, como alteração da verdade dos fatos, uso do processo para finalidade ilegal, resistência injustificada ao andamento do feito ou prática de atos manifestamente infundados. Não basta a simples resistência à pretensão da parte contrária, ainda que reiterada. É indispensável a comprovação de intenção deliberada de prejudicar ou de desvirtuar a função jurisdicional.

No caso, o Juízo de origem entendeu configurada a má-fé com base em dois comportamentos do agravante. O primeiro foi o pedido de suspensão da alienação e de nulidade do edital apresentado antes do leilão. O segundo foi o pedido de remição formulado após a realização da hasta pública. Segundo a decisão agravada, haveria contradição entre essas condutas.

Essa conclusão não se sustenta.

O agravante exerceu faculdades processuais distintas, previstas em lei, em momentos sucessivos do processo. Inicialmente, questionou a regularidade do edital e da alienação. Como o pedido não foi apreciado antes da realização do leilão, passou a enfrentar uma nova realidade processual. Diante disso, utilizou o direito de remição, expressamente previsto no art. 902 do Código de Processo Civil, como forma de preservar o patrimônio.

Esse comportamento não revela contradição dolosa. Ao contrário, demonstra atuação coerente diante da evolução dos fatos processuais. O uso sucessivo de instrumentos jurídicos legítimos não caracteriza abuso, mas exercício regular do direito de defesa.

Além disso, há elemento que reforça a impropriedade da condenação. Esta 2ª Turma de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0805283-72.2021.8.14.0000, reconheceu a nulidade da arrematação por vícios relevantes, inclusive violação ao edital e desconsideração de proposta mais vantajosa. Isso evidencia que a insurgência do agravante não era infundada. Havia plausibilidade jurídica em suas alegações.

Não é compatível com o sistema processual qualificar como litigante de má-fé aquele que sustenta tese que, posteriormente, vem a ser acolhida pelo próprio Tribunal. A sanção por má-fé deve ser reservada a situações claras de abuso, o que não se verifica neste caso.

Também não se pode utilizar a litigância de má-fé como resposta à longa duração do processo ou à multiplicidade de manifestações das partes. O direito de defesa não se esgota com o tempo. A utilização dos meios processuais previstos em lei, ainda que reiterada, não configura, por si só, comportamento sancionável.

Diante desse quadro, não há base jurídica suficiente para a manutenção da multa aplicada. O capítulo da decisão agravada que reconheceu a litigância de má-fé deve ser reformado.

2.2.

Do bloqueio de R$100.000,00 (cem mil reais).

O bloqueio do valor de R$100.000,00 foi determinado exclusivamente para garantir o pagamento da multa por litigância de má-fé. A própria decisão agravada estabelece essa vinculação de forma expressa.

Afastada a condenação por má-fé, desaparece o fundamento que justificava a constrição. Não há nos autos outro suporte jurídico que autorize a manutenção do bloqueio.

A medida, portanto, torna-se indevida e deve ser desconstituída, com o levantamento imediato do valor em favor do agravante.

3.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para afastar a condenação do agravante em litigância de má-fé e determinar o levantamento do valor de R$100.000,00 (cem mil reais) bloqueados nos autos de origem.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
"01 (um) terreno urbano, situado na Avenida Dr. Hugo de Mendon
ç
a, n
º
333, Centro,Itaituba/PA, (onde atualmente localiza-se a Tv Tapajoara Canal 7), sendo lotes de terreno designados pelas matr
í
culas n.
º
1212 e 2113, terreno com edifica
çõ
es em alvenaria, compartes antigas e partes novas, com
á
rea total somada em 1.204,77 metros quadrados, n
ã
o sendo poss
í
vel efetuar o c
á
lculo das
á
reas separadamente.

Belém, 14/04/2026